Tribunal: TJBA
Processo: 8000774-36.2022.8.05.0056
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-26
Data de publicação: 2026-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000774-36.2022.8.05.0056

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: MARIA MAZZARELLO SOARES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. INAPLICABILIDADE DO PRAZO TRIENAL DO ART. 206, §3º, V, DO CC. DANO MORAL IN RE IPSA. CONSUMIDORA IDOSA E HIPERVULNERÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. A tese prescricional fundada no prazo trienal do art. 206, §3º, V, do Código Civil não se sustenta diante do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que firmou ser o prazo decenal do art. 205 do CC o aplicável às ações de revisão de contratos bancários e repetição de indébito, por não se enquadrarem na hipótese de pretensão de reparação civil autônoma.

II. Ante a fragilidade probatória da parte ré, que se limitou a apresentar cópia do contrato impugnado sem demonstrar a efetiva liberação dos valores em favor da Autora, impõe-se acolher como verídica a alegação de inexistência da contratação, reconhecendo-se a ilicitude dos descontos perpetrados no benefício previdenciário e os pressupostos da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira.

III. Os descontos indevidos incidentes sobre benefício previdenciário de consumidora idosa e hipervulnerável configuram dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do efetivo prejuízo, sendo o quantum indenizatório fixado em harmonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida em todos os seus termos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8000774-36.2022.8.05.0056, da Comarca de Chorrochó/BA, em que figuram como Apelante
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
e como Apelada
MARIA MAZZARELLO SOARES DOS SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos, de acordo com o voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

Des. Almir Pereira de Jesus

Presidente e Relator

Procurador(a) de Justiça

05